Tribunal: TJES
Processo: 5006021-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Efeitos; Exclusão de herdeiro ou legatário; Revelia; Suspeição; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006021-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCE HELENA ROCHA NUNES
AGRAVADO: DARIO FIGUEIRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006021-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DULCE HELENA ROCHA NUNES

AGRAVADO
: DÁRIO FIGUEIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento id 1795684 – págs. 276-277) por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ES), Comarca da Capital, determinou a exclusão da Requerente, ora Agravante, da Ação de Inventário, ante a ausência de legitimidade
ad causam
, a teor do disposto no art. 1.829 do Código Civil.

Nas razões recursais (documento id 1795470) a Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em síntese,
(1)
que a sua exclusão da ação de inventário foi indevida, tendo em vista ser “
herdeira legítima, sendo colateral da de cujos, por ser irmã
” (sic, pág. 11);
(2)
necessidade de decretação da revelia do Agravado – ausência de contestação;
(3)
prejulgamento da ação e parcialidade do julgador;
(4)
diferenciação entre cônjuge e companheiro.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar a
“
reinserção da ora Agravante ao inventário
”.

Com base nesses fundamentos, pleiteia pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar a
“
reinserção da ora Agravante ao inventário
”.
No mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento ID 1594829) indeferindo o pedido liminar, recebendo o recurso de apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões recursais (documento id 1835682) pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2045003) manifestando-se pela desnecessidade de intervenção.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 31 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006021-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DULCE HELENA ROCHA NUNES

AGRAVADO
: DÁRIO FIGUEIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento id 1795684 – págs. 276-277) por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ES), Comarca da Capital, determinou a exclusão da Requerente, ora Agravante, da Ação de Inventário, ante a ausência de legitimidade
ad causam
, a teor do disposto no art. 1.829 do Código Civil.

Nas razões recursais (documento id 1795470) a Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em síntese,
(1)
que a sua exclusão da ação de inventário foi indevida, tendo em vista ser
“
herdeira legítima, sendo colateral da de cujos, por ser irmã
”
(sic, pág. 11);

(2)
necessidade de decretação da revelia do Agravado – ausência de contestação;
(3)
prejulgamento da ação e parcialidade do julgador;
(4)
diferenciação entre cônjuge e companheiro.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão recorrida.

Cuidam os autos do inventário de bens deixados pelo falecimento de M.P.G.R., irmã da Agravante e companheira do Agravado.

À luz do disposto no artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão com o falecimento do autor da herança, o acervo hereditário transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Por outro lado, o artigo 1.829, do mesmo diploma legal, estabelece que a sucessão legítima é deferida na seguinte ordem:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Outrossim, a legislação civil ainda dispõe que “
entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação
” (artigo 1.833), sendo certo que “
os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes
” (artigo 1.834) e que “
na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau
” (artigo 1.835).

Com efeito, havendo alguém em uma das classes de herdeiros estabelecidas pela legislação civil, excluem-se as classes subsequentes, e, na mesma classe, os parentes de mais próximo grau excluem aqueles mais remotos.

Desse modo, como externado pelo juízo
a quo
a relação de união estável envolvendo o Agravado e o de cujus já está reconhecida por sentença, inclusive com trânsito em julgado, de modo que é inquestionável a existência da referida relação jurídica entre as partes, revelando-se,
a priori
, correta a exclusão da Agravante dos autos da ação de inventário.

Acerca do tema, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento, em repercussão geral, da seguinte tese: “
No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002
”. (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

Prosseguindo, no que diz respeito as demais irresignações apresentadas pela Agravante [necessidade de decretação da revelia do Agravado – ausência de contestação; prejulgamento da ação e parcialidade do julgador; diferenciação entre cônjuge e companheiro], verifico tratar-se de matérias que não foram apreciadas pelo Juízo singular, razão pela qual não podem ser discutidas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Destarte, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à Decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a “a exclusão de herdeira em ordem sucessória inferior ao inventariante”. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Feitas tais considerações, conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006021-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DULCE HELENA ROCHA NUNES

AGRAVADO
: DÁRIO FIGUEIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IRMÃ. HERDEIRA COLATERAL. ILEGITIMIDADE. PARENTES DE MAIS PRÓXIMO GRAU EXCLUEM OS MAIS REMOTOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEMAIS ALEGAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A legislação civil ainda dispõe que “
entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação
” (artigo 1.833), sendo certo que “
os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes
” (artigo 1.834) e que “
na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau
” (artigo 1.835).
2.
A relação de união estável envolvendo o Agravado e o de cujus já está reconhecida por sentença, inclusive com trânsito em julgado, de modo que é inquestionável a existência da referida relação jurídica entre as partes, revelando-se,
a priori
, correta a exclusão da Agravante dos autos da ação de inventário.
3.
O ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a “a exclusão de herdeira em ordem sucessória inferior ao inventariante”. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
4.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.